Tribunal: TJMT
Processo: 0050056-09.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050056-09.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0002-35 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NEIF CAVALCANTE NETO - CPF: 109.239.341-20 (APELADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), ODETE GUIMARAES CAVALCANTE - CPF: 550.693.041-00 (APELADO), ESPÓLIO DE NEIF CAVALCANTE NETO (APELADO), ESPÓLIO DE ODETE GUIMARAES CAVALCANTE (APELADO), NEIF CAVALCANTE NETO - CPF: 109.239.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE GUIMARAES CAVALCANTE - CPF: 550.693.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE BRAZ GUIMARAES CAVALCANTE - CPF: 989.343.841-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRUPO DE CONSÓRCIO – MORTE DO SEGURADO – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DOS BENEFICIÁRIOS AFASTADA – PRAZO TRIENAL OBSERVADO – EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 632 STJ - JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO DESPROVIDO.

São legítimos para requerer a quitação de dívida junto à administradora do consórcio e a entrega da respectiva carta de crédito, devidamente atualizada, os herdeiros necessários do falecido segurado.

A administradora do consórcio é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende o recebimento de indenização securitária, pelo fato de o contrato de seguro prestamista ser acessório ao contrato de consórcio.

O prazo prescricional que rege a pretensão dos beneficiários contra o segurador é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, IX, do CPC.

Havendo o óbito do consorciado e a contratação de seguro prestamista, tanto a administradora de consórcio quanto a seguradora, têm o dever de proceder à imediata liberação da carta de crédito em favor dos herdeiros do segurado.

A correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ) e os juros de mora desde a data da citação, dada a ausência de comprovação de pedido na esfera administrativa
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Mapfre Seguros Gerais S/A e Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança, manejada pelo espólio de
Neif Cavalcante Neto
e espólio de
Odete Guimarães Cavalcante
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor da apólice (quadro 2 da proposta de adesão a grupo de consórcio) referente à morte do segurado, atualizado monetariamente nos termos do contrato, desde a contratação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de protocolo do pedido administrativo formulado pelos autores.

Condenou, ainda, as requeridas, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões de recurso, a apelante
Mapfre Seguros Gerais
sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, tendo em vista que o seguro prestamista objetiva garantir a liquidação de dívida decorrente de contrato, de modo que o credor sobre o recebimento de seu crédito não é a pessoa do devedor e, ainda, a ocorrência de prescrição, em razão do decurso do prazo de mais de 3 anos entre a data do sinistro e o ajuizamento da ação.

No mérito, aduz que a sentença desrespeitou as estipulações contratuais do seguro prestamista, bem como que não há falar em responsabilidade solidária, pugnando pela improcedência do pedido e, subsidiariamente, a conversão do feito em diligência, para determinar que a estipulante do contrato de seguro – Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., - informe se houve quitação do contrato de consórcio em nome do segurado. Requer, ainda, a reforma da sentença para que seja fixada a correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação.

A apelante
Administradora de Consórcio Nacional Honda
, em suas razões recursais, pleiteia seja o recurso recebido em seu efeito suspensivo e sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva da administradora e, no mérito, aduz que é necessário delimitar a responsabilidade da administradora do consórcio, a qual compete o pagamento do valor a que faz jus os herdeiros do consorciado falecido, mas desde que haja cobertura da cota parte da seguradora contratada, nos termos das cláusulas contratuais do seu regulamento.

Contrarrazões apresentada no Id. 212070470 e no Id. 212070471, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante Mapfre Seguros Gerais S/A suscita a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores, pais do segurado Neif Cavalcante Junior, ao argumento de que eles não possuem o direito de pleitear o pagamento da indenização, e sim a Administradora de Consórcio.

No caso, observa-se que Sr. Neif Cavalcante Junior firmou no dia 08/03/2012 contrato de consórcio para aquisição de uma motocicleta no valor de R$ 42.840,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais) e, no ato da contratação, aderiu a um seguro prestamista para garantir a quitação do contrato (Id. 212070411 – pág. 2-7).

Em 26/10/2012, o segurado veio a óbito, motivo pelo qual os autores, seus pais, ajuizaram a ação requerendo o pagamento da indenização securitária em razão de não terem obtido êxito na esfera administrativa.

Como é cediço, o seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do Segurado no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda.

Na hipótese, a preliminar deve ser rejeitada, posto que os autores/apelados comprovaram a condição de herdeiros necessários do Segurado (genitores), que não se casou ou teve filhos, conforme certidão de óbito acostada ao Id. 212070410 – pág. 22, assim, possuem legitimidade ativa para pleitear o pagamento do seguro.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“[...] Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito. Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio. [...]” (REsp n. 1.406.200/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 2/2/2017.)

Rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Mapfre Seguros sustenta, ainda, que a pretensão de recebimento da indenização securitária está prescrita, ao argumento de que a ação foi ajuizada após o fim do prazo limite, tomando como início da contagem do prazo prescricional a data do sinistro, qual seja, o falecimento do consorciado que ocorreu no dia 26/10/2012.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A uma, porque o prazo prescricional que rege a pretensão dos beneficiários contra o segurador é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, IX, do CPC.

Destaque-se que os herdeiros ou o espólio não se confundem com o segurado (são beneficiários do seguro), de modo que o prazo prescricional do artigo 206, § 1o, II, do Código Civil não lhes é aplicável.

A duas, porque pelo que se observa do protocolo da petição inicial da ação de cobrança, esta foi distribuída em 23/10/2015 (Protocolo Comarca de Cuiabá, Id. 212070410 – pág. 2, constando o Protocolo Sistema Apolo - 26/10/2015) e o falecimento do segurado ocorreu em 26/10/2012 (certidão de óbito de Id. 212070410 – pág. 22), ou seja, dentro do prazo prescricional trienal.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - SEGURO PRESTAMISTA EFETUADO POR ADQUIRENTE DE CONSÓRCIO – SEGURADA ADQUIRENTE – BENEFICIÁRIOS OS ESTIPULANTES - PRESCRIÇÃO TRIENAL – SENTENÇA INSUBSISTENTE - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de seguro contratado pela falecida, a segurada, não se aplica ao caso o prazo prescricional de um ano previsto art. 206, § 1o, II, do CC, e sim o prazo prescricional trienal previsto no inciso IX do § 3o do art. 206 do Código Civil.”
(TJ-MS - AC: 08046692320188120002 MS 0804669-23.2018.8.12.0002, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 20/11/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2021) (destaquei)

Logo, afasto a prejudicial de prescrição.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ – CORRETORA DE SEGUROS HONDA LTDA.)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não há falar em ilegitimidade passiva da Corretora de Seguros Honda Ltda., pois, tanto ela quanto a Mapfre Seguros fazem parte da mesma cadeia de fornecedores de serviços de consórcios e seguros, respondendo solidariamente por eventuais prejuízos causados a seus consumidores, na forma do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a administradora do consórcio é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende o recebimento de indenização securitária, pelo fato de o contrato de seguro prestamista ser acessório ao contrato de consórcio.

A propósito, nesse sentido colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA NO PAGAMENTO – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO ESTIPULANTE – LEGITIMIDADE – DANO MORAL - CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA ADMINISTRADORA DESPROVIDO - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a administradora de consórcio estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado.
O abalo emocional causado aos autores pela recusa da administradora requerida ao pagamento do valor estipulado na apólice de seguro configura dano moral.” (N.U 0015875-66.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) (destaquei)

Rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, como já salientado, os autores ajuizaram a ação de cobrança em face da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e da Mapfre Seguros Gerais S/A, aduzindo que seu filho Neif Cavalcante Junior firmou no dia 08/03/2012 o contrato de consórcio para aquisição de uma motocicleta no valor de R$ 42.840,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais) e, no ato da contratação, aderiu a um seguro prestamista para garantir a quitação do contrato (Id. 212070411 – pág. 2-7).

Em 26/10/2012, o segurado veio a óbito, motivo pelo qual os autores, seus pais, ingressaram com a presente demanda, visando o recebimento da indenização securitária devidamente atualizada.

Realizada a devida instrução probatória, sobreveio sentença de procedência, contendo em seu dispositivo o seguinte teor:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ratifico a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por NEIF CAVALCANTE NETO e JOÃO DE BRAZ GUIMARÃES CAVALCANTE, este sucessor de ODETE GUIMARAES CAVALCANTE, para o fim de CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor da apólice (quadro 2 da proposta de adesão a grupo de consórcio) referente à morte do segurado, atualizado monetariamente os termos do contrato, desde a contratação até o efetivo pagamento (S. 632, STJ) e, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de protocolo do pedido administrativo formulado pelos autores.

Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2o do CPC.” (Id. 212070448 e Id. 212070458)

Contra a sentença, insurgem-se tanto a Mapfre Seguros Gerais S/A como também a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda..

Pois bem
.

É fato incontroverso nos autos que o segurado falecido efetivamente aderiu ao contrato de consórcio de veículo (motocicleta) e, que na hipótese, houve a contratação de seguro prestamista, razão pela qual se mostra legítima a pretensão dos herdeiros ao pagamento da carta de crédito.

Consta dos autos o contrato de consórcio firmado por Neif Cavalcante Junior com a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., inscritos sob o código do Grupo Cota: 36600, sendo que por conta da contratação, também era beneficiário da apólice de seguro prestamista apólice sob no 51.77.0.00027, junto à empresa Mapfre Seguros S/A., com vigência de 01/10/2011 a 30/09/2016.

Do mesmo modo, consta dos autos que no dia 26/10/2012, o autor faleceu, conforme certidão de óbito acostada ao Id. 212070413 – pág. 7.

O seguro prestamista é caracterizado pela garantia de que, ocorrendo a morte ou a invalidez do segurado, a operação financeira por ele celebrada considerar-se-á adimplida.

No caso, extrai-se do próprio Regulamento Geral de Consórcio (Id. 212070434 – pág. 33) que:

“XXI. DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO

21.1.
Tem por finalidade garantir a cobertura das prestações vincendas, em razão de Morte ou Invalidez Total por Acidente (Seguro de Vida em Grupo – Prestamista) do Consorciado
, observadas as Condições Gerais e Especiais do Seguro.

21.2. (...)

21.3. Após análise do sinistro e aprovação pela Seguradora haverá cobertura das prestações vincendas, nos seguintes termos:

a) a cota já contemplada será quitada pela Seguradora e será emitido termo de liberação da alienação; e

b)
a cota não contemplada será automaticamente contemplada quando aprovada a cobertura do seguro e disponibilizados os recursos pela Seguradora, momento a partir do qual ficará liberado o crédito para pagamento em numerário ou aquisição do bem
.”

Quanto ao valor do crédito de contemplação, o item 3.2, idêntico ao item 4.2 – referem-se ao Plano Legal e Plano Super Legal, respectivamente, dispõe, vejamos:

“3.2. Valor do Crédito de Contemplação

No Plano Legal, o Valor de Crédito Base corresponde ao valor do bem, acrescido do percentual descrito no “Quadro No 2 – Plano de Consórcio”, como complementação ao valor do crédito, destinado ao reembolso de despesas decorrentes do licenciamento do bem e outras taxas inerentes, limitado sempre a quantia correspondente ao percentual especificado no preâmbulo da proposta.

No caso de alteração do bem base do plano, conforme item 16.2., o percentual para licenciamento será aplicado automaticamente ao bem solicitado conforme tabela da Administradora vigente à época.” (Id. 212070413 – pág. 1)

Assim, no Quadro 2 da Proposta De Adesão a Grupo De Consórcio consta o valor do bem segurado em R$ 42.840,00 e o limite máximo para licenciamento, no plano legal e super legal, no mesmo valor do bem (Id. 212070411 – pág. 2).

Diante disso, não prospera a alegação das apelantes de que a sentença desrespeitou as estipulações contratuais do seguro prestamista, de modo que a manutenção da sentença que condenou de forma solidária à seguradora e a administradora do consórcio ao pagamento da indenização securitária (liberação da carta de crédito) em favor dos genitores e únicos beneficiários do segurado é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONSÓRCIO C/C DANO MORAL – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULA 278, STJ – INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NO CURSO DO PROCESSO – PROVA SUFICIENTE – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – SEGURO PRESTAMISTA –
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR AO ESTIPULANTE – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO
– ABATIMENTO DO VALOR JÁ RECEBIDO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante em que o seguro estava atrelado aos serviços prestados. Muito embora os autores não sejam os beneficiários do seguro prestamista, o cumprimento dos seus termos tem efeitos concretos sobre o patrimônio daqueles, sendo parte legítima para figurar no polo ativo. As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1o, II, alínea b, do C. Civil e súmula 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Restando comprovada a invalidez total e permanente do segurado para exercer atividade laborativa, decorrente inclusive de aposentadoria por invalidez, é de se concluir que a parte autora se enquadra nos termos da apólice de seguro contratada.
O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento ou invalidez permanente total do segurado. Assim, ocorrido o sinistro caberá a quitação das parcelas vincendas do contrato e liberação da carta de crédito em favor do segurado
. Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001058-20.2020.8.11.0040, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024) (destaquei)

Com relação à atualização da indenização securitária deverá ser corrigido monetariamente nos termos do contrato, desde a data da celebração do contrato até o efetivo pagamento, na forma do que dispõe a Súmula 632, do STJ. Todavia, assiste razão à apelante Mapfre Seguros Gerais S/A no tocante à incidência dos juros de mora para que incidam desde a data da citação, dada a ausência de comprovação de pedido na esfera administrativa.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SEGURO PRESTAMISTA
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA EM FACE DE ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA SEGURADORA - ALEGADA OMISSÃO –
LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO
– TÓPICO QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DA SEGURADORA –
OMISSÃO DO JULGADO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
– SANEAMENTO DO VÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MANTIDOS CONFORME A SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. A Embargante aduz haver omissão em relação a liberação da carta de crédito em favor da mesma; no entanto, verifico que este argumento não foi objeto do apelo interposto pela Seguradora Embargada, de modo que não há falar em omissão. No que tange às matérias atinentes aos honorários advocatícios e correção monetária, entendo necessário fazer novos apontamentos.
Trata-se obrigação contratual, devendo, portanto, incidir os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405, CC) e a correção monetária pelo INPC desde a contratação da apólice de seguro (Súmula 632 do STJ).
Tendo em vista que a tese de condenação da Seguradora Embargada ao pagamento do seguro prestamista foi acolhida pelo Juiz da causa e, no tocante à indenização por danos morais, razão foi dada à Seguradora Embargada, o que aponta a existência de sucumbência recíproca (art. 86, do CPC).” (TJ-MT 00059317820168110086 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022) (destaquei)

Por fim, não obstante a alegação da apelante Administradora de Consórcio Nacional Honda de que é necessário delimitar a responsabilidade da administradora do consórcio, a qual compete o pagamento do valor a que faz jus os herdeiros do consorciado falecido, mas desde que haja cobertura da cota parte da seguradora contratada, conforme já salientado, como as requeridas possuem responsabilidade solidária, ela pode, caso queira, ingressar com ação regressiva contra a seguradora.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento ao recurso de Mapfre Seguros Gerais S/A
, apenas para fixar que os juros moratórios incidam a partir da citação e
negar provimento ao recurso da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
.

Nos termos do §11. Do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor da condenação, considerando a alteração mínima do
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024